Tribunal: TJMT
Processo: 1086531-18.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1086531-18.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 5.o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: MARIA RAIMUNDA SILVA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO:12 a 14/05/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR MEIOS ELETRÔNICOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Requerente ingressou com a presente ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais, aduzindo que celebrou contrato de empréstimo, contudo, o seguro prestamista foi incluído no contrato pelo Requerido, sem anuência da parte Autora, configurando venda casada, razão pela qual requer a repetição do indébito e indenização por danos morais.
2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, considerando que “Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora comprova o desconto no montante de R$ 2.376,00, sob denominação de CRÉDITO PROTEGIDO, realizado pela parte demandada.Salienta-se que é do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor, o que ocorreu no presente caso.A apresentação de contrato assinado, em que há a previsão da cobrança objurgada, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita.No caso concreto, a reclamada trouxe aos autos a Proposta de adesão id 220356026 documento hábil e válido, devidamente assinado eletronicamente pela autora.Registro que para reconhecimento de venda casada, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, exige a demonstração de que o fornecimento de um produto ou serviço foi condicionado à aquisição de outro, limitando a liberdade de escolha do consumidor. Deste modo, não havendo ato ilícito por parte do requerido, não há que se falar em restituição de valores a título de danos materiais, ou em compensação por danos morais.Sobre o tema:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS EM CONTA PREVIDENCIÁRIA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E SEGURO. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE POR MEIOS ELETRÔNICOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de descontos bancários sob as rubricas “Tarifa Serv. Comunicação Dig” e “Débito Seguro Agibank”, alegadamente não contratados pela autora, beneficiária previdenciária. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os descontos realizados na conta bancária da recorrente, a título de tarifa de comunicação e seguro, foram efetivamente contratados; e (ii) se a forma de contratação por assinatura eletrônica e biometria facial é suficiente para legitimar as cobranças. III. Razões de decidir 3. A instituição financeira comprovou a contratação da tarifa de comunicação por meio de contrato assinado eletronicamente, em que a consumidora expressamente aderiu ao pacote de serviços, conforme cláusula específica. 4. No tocante ao seguro, foi apresentada proposta de adesão com identificação biométrica facial, acompanhada de dossiê de trilha de auditoria, sendo válidos esses meios à luz da legislação vigente. 5. A cobrança está autorizada pela Resolução Bacen no 3.919/2010, desde que haja expressa contratação, circunstância demonstrada nos autos. 6. Não há vício de consentimento ou irregularidade na manifestação de vontade da recorrente, tampouco prova de falha na prestação do serviço, o que afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A comprovação da contratação de serviços bancários mediante assinatura eletrônica e validação biométrica facial legitima os descontos realizados na conta do consumidor. 2. A instituição financeira pode cobrar tarifas bancárias autorizadas pelo Banco Central, desde que expressamente contratadas. 3. Inexistindo prova de vício de consentimento ou falha na prestação do serviço, não se configura ilicitude nem dever de indenizar.” Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 188, I; CPC, art. 98, § 3o; Lei no 14.063/2020; MP no 2.200-2/2001; Resolução Bacen no 3.919/2010. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1018233-39.2023.8.11.0002, Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Júnior, j. 15/03/2024; TJMT, N.U 1001468-25.2025.8.11.0001, Rel. Des. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 10/07/2025. (N.U 1022343-13.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, GABINETE 2. SEGUNDA TURMA, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 08/12/2025)(...)A configuração da venda casada não se verifica quando não há comprovação de que a contratação do serviço foi imposta como condição para sua efetivação. Comprovada a contratação, não há que se falar em descontos indevidos. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1005872-22.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025)Ante o exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados e, em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95..”
3. A instituição financeira comprova a contratação do seguro prestamista por meio de proposta de adesão assinada eletronicamente, acompanhada de mecanismos de validação como biometria, selfie e geolocalização.
4. A manifestação de vontade por meios eletrônicos constitui forma válida de contratação, inexistindo vício de consentimento.
5. A configuração de venda casada exige prova de que a contratação do seguro foi imposta como condição para concessão do crédito, o que não se verifica no caso
6. A ausência de demonstração de coação ou condicionamento afasta a abusividade da contratação do seguro.
7. Comprovada a regularidade da contratação, os descontos realizados mostram-se legítimos, inexistindo falha na prestação do serviço.
8.A inexistência de conduta ilícita afasta o dever de restituição de valores e de indenização por danos morais.
9. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO CUMULADO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SEGURO PRESTAMISTA – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA - SEGURO CONTRATADO VINCULADO A CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM CLÁUSULA EXPRESSA E ASSINATURA DO AUTOR - DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Havendo a existência da contratação do seguro prestamista no contrato de financiamento realizado pelo consumidor, não há que se falar em indenização por dano material, tampouco dano moral. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da empresa requerida. (N.U 1016367-54.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)”
“RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS. PRELIMINAR REJEITADA. VENDA CASADA. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. CONDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (N.U 1029416-10.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)”
10. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086531-18.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA RAIMUNDA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 053.729.172-53 (RECORRENTE), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026